Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Despejo liminar. Infração contratual. Perturbação do sossego. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação de imóvel locado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder tutela provisória de urgência para desocupação imediata do imóvel locado; e (ii) estabelecer se a conduta da agravada configura infração contratual grave.
III. Razões de decidir
3. A Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) estabelece as hipóteses para a desocupação liminar (art. 59, §1o).
4. As condutas imputadas à locatária - perturbação do sossego, comportamento agressivo e conflitos com vizinhos - não se enquadram nas hipóteses de desocupação liminar elencadas no art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato, tampouco foram comprovadas de forma inequívoca a justificar o despejo inaudita altera pars. com fundamento na probabilidade do direito e no perigo de dano.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 59, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0721113-60.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma cível, j. 13/2/2025; TJDFT, AGI no 0734442-42.2024.8.07.0000, Rela. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma cível, j. 21/11/2024.